Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA RETIFICADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o, da Lei n. 11.340/2006.
2. A denúncia narra que a ré, sob efeito de entorpecentes e medicamentos controlados, agrediu fisicamente sua genitora, pessoa idosa, com socos, chutes, tapas e arremesso de panela de ferro, causando lesões corporais.
3. A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pede a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há suficiência de provas para a condenação da ré e (ii) apurar a legalidade e proporcionalidade da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Carece o interesse recursal da apelante quanto ao pedido subsidiário relacionado a fração de exasperação utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que a fração de aumento pugnada coincide com a utilizada na r. sentença.
6. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada à ré.
7. A dosimetria da pena apresenta erro material: embora reconhecidas duas agravantes (reincidência e vítima idosa), a fração de aumento aplicada não corresponde ao quantum declarado. Corrige-se de ofício a pena intermediária para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantendo-se o regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.
2. Erro material na dosimetria da pena pode ser corrigido de ofício pelo tribunal."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “h”, 129, § 9o.
CPP, art. 386, VII.
Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.